Tribunal: TJPA
Processo: 0001248-30.2017.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001248-30.2017.8.14.0037
APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: ALDA MARIA SILVA DE SOUZA, ALESSANDRO GATO BARROS, ANA GELLY LOBATO TAVARES PEDROSA, ANALICE HENRIQUE DE SOUSA MACHADO, ALCINEI DE OLIVEIRA PINHEIRO, ANA SARA TAVARES, CASSIANA SANTOS MADEIRA, DERCIO VIEIRA ALMEIDA, IVANETE LIMA SEIXAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO, § 1º, DO ART. 14, DA LEI Nº 12.016/09. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. AUXÍLIO TRANSPORTE. ART. 93 DA LEI ORGÂNICA DE ORIXIMINÁ. ART. 58, DA LEI MUNICIPAL Nº 6.116/99. IMPETRANTES RESIDENTES NA SEDE. ART. 25, §1º, INCISO I, DA LEI 9105/2017 (PLANO DIRETOR). DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVADO.

1-
Sentença que confere aos impetrantes o direito ao recebimento de auxílio transporte;

2-
A sentença proferida em sede de mandado de segurança está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Entendimento do § 1º, do art. 14, da Lei nº 12.016/09;

3-
A verificação quanto à possibilidade jurídica do pedido deve se restringir ao seu aspecto eminentemente processual, de previsibilidade, pelo direito objetivo, da pretensão exarada pelo autor, ou seja, se o pedido formulado tem correspondência, in abstracto, na lei;

4-
Conforme prescreve o art. 58, da Lei Municipal nº 6.116/99, faz jus ao auxílio-transporte calculado no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor do vencimento o servidor que residir fora da sede municipal;

5-
As provas dos autos demonstram que os impetrantes residem na sede do município, nos termos do art. 25, §1º, inciso I, da Lei Municipal nº 9.105/2017 (Plano Diretor), o que descarta a hipótese de direito líquido e certo à segurança pretendida;

6-
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Em reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e do recurso de apelação. Dar parcial provimento à apelação, com rejeição da preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, reformo a sentença, para denegar a segurança, nos termos da fundamentação. Em reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 05ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 02/03/2020 a 09/03/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
(Id. 1082374 - pag. 1/14) contra sentença (Id. 1082373 - pag. 1/7) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Oriximiná, que, nos autos do mandado de segurança (proc. nº 0001248-30.2017.8.14.0037) concedeu a segurança e determinou que o impetrado proceda a inclusão, na folha de pagamento, da verba indenizatória de auxílio transporte, no percentual de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos dos impetrantes.

O Município, em suas razões, suscita a preliminar de efeito suspensivo ao recurso, de impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, alega que a matéria se encontra regulamentada na Lei Municipal nº 6.116/99 (RJU), que, em seu art. 58, determina o direito ao auxílio pleiteado àqueles que residem fora da sede municipal o que, no caso dos autos, os impetrantes não comprovam.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao julgado e o reconhecimento da inadequação da via mandamental, com anulação do feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão com denegação da segurança.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (Id. 1082374 – pag. 17).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 1619992 - Pág. 1/7).

O recurso de apelação foi julgado na sessão do plenário virtual no período de 17 a 26/06/2019 (id. 2037028).

Os impetrantes/apelados opuseram embargos de declaração, alegando cerceamento de defesa ante a ausência de intimação para contrarrazões ao recurso de apelação (id. 2078751). Os embargos foram acolhidos, com determinação de intimação dos recorrentes para contrarrazões e posterior novação do julgamento invalidado (id. 2466128).

Apresentadas contrarrazões (id. 2555178), em que os apelados sustentam que comprovam não residirem perto do trabalho e a utilização de meios de transportes próprios ou de terceiros para o deslocamento residência-trabalho, cupons fiscais e recibo de mototaxista. Sustentam que a Lei faz discriminação entre trabalhador urbano e rural, violando o princípio da isonomia. Argumentam sobre a natureza jurídica do pagamento do auxílio transporte segundo a Lei Federal nº 7.418/85 e Medida Provisória nº 2.165-36, de 23/08/01; bem, ainda, sobre a dimensão geográfica do Município. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Reexame Necessário – Mandado de segurança

A sentença vergastada foi prolatada em sede de mandado de segurança, logo é necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do § 1º, do art. 14, da Lei nº 12.016/09.

Conheço do reexame necessário e do recurso de apelação do Município. Passo à análise da matéria devolvida.

Preliminares

Efeito suspensivo

O apelante sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação, considerando a iminente lesão à economia pública, se permitida a execução provisória do julgado. Entendo, porém, que a análise deste pedido resta dispensável ante o julgamento do mérito do recurso.

Preliminar prejudicada.

Impossibilidade jurídica do pedido

O apelante sustenta a impossibilidade jurídica do pedido inicial.

Não cabe razão ao apelante, neste ponto. Explico.

No dizer de Alexandre Freitas Câmara, os requisitos de provimento final, quais sejam, as condições da ação
“são requisitos exigidos para que o processo possa levar a um provimento final, de mérito. A ausência de qualquer delas leva a prolação de sentença terminativa, ou seja, de sentença que não contém resolução do mérito da causa, o que acarreta a chamada ‘extinção anômala do processo’
” (
in,
Lições de Direito Processual Civil, vol. I, 16ª Ed. Pag. 128).

Sobre a impossibilidade jurídica do pedido, Cândido Dinamarco, leciona que “
o petitum é juridicamente impossível quando se choca com preceitos de direito material, de modo que jamais poderá ser atendido, independentemente dos fatos e das circunstâncias do caso concreto (pedir o desligamento de um Estado da Federação)
” – Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Malheiros. Ed. 2001, p. 298-299.

Na mesma senda, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, muito bem sintetizada na manifestação do Ministro José Delgado, quando do julgamento do Recurso Especial nº 287127-SP pela 1ª Turma do STJ:
“A impossibilidade jurídica do pedido só se caracteriza quando é totalmente incompatível com o ordenamento jurídico, isto é, quando de nenhum modo, pode ser analisado por ausência de qualquer amparo legal.”

Nessa toada, é certo que o ordenamento jurídico somente concebe impossível o pedido avesso ao universo plausível do Direito ou defeso por força de lei, o que não se apresenta no caso.

O pedido dos impetrantes, ora apelados, é condizente com o ordenamento jurídico, pois estabelecido pela Lei Orgânica e regulamentado pelo art. 58, da Lei Municipal nº 6.116/99, de modo que passível de ponderação, o pleito, o que, de plano, afasta a pretensão preliminar, já que se mostra juridicamente possível o reclame em foco.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais e do STJ, com grifos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO -INOCORRÊNCIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. - O interesse processual é composto pelo binômio necessidade-adequação, refletindo a indispensabilidade do ingresso em juízo para a obtenção do direito invocado, hipótese configurada na presente demanda. -
A impossibilidade jurídica do pedido somente se caracteriza se no ordenamento jurídico vigente existir um veto à pretensão da parte autora, constituindo óbice intransponível à sua apreciação judicial e conseqüente pronunciamento de mérito
. -Provimento parcial do recurso. (TJ-MG - AC: 10110140017796001 MG, Relator: Barros Levenhagen, Data de Julgamento: 20/08/2015, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2015).

STJ.

Pedido. Possibilidade jurídica do pedido. Conceito. Precedente do STJ.
CPC, arts. 267
, VI e 286.

«A «possibilidade jurídica do pedido consiste na admissibilidade em abstrato da tutela pretendida, vale dizer, na ausência de vedação explícita no ordenamento jurídico para a concessão do provimento jurisdicional» (REsp 254.417/MG, DJ de 02/02/2009).

Assim, rejeito a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido.

Mérito

Trata-se de recurso de apelação contra decisão proferida em sede de mandado de segurança com determinação de que o impetrado proceda a inclusão, em folha de pagamento, das verbas indenizatórias de auxílio transporte, no percentual de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos dos impetrantes.

Sobre o tema, a Lei Orgânica do Município de Oriximiná estabelece:

(...)

Art. 93. Ao servidor municipal é assegurada a percepção de auxílio para alimentação e transporte, nas condições que a lei estabelecer.

A Lei nº 6.116/99, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Oriximiná, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais, regulamenta a matéria, da seguinte forma:

Art. 48 - Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:

I- Indenizações;

II- Gratificações;

III- III - Adicionais

(...)

Art. 50 - Constituem indenizações ao servidor:

I - Ajuda de custo;

II – Diárias;

III - Auxílio Transporte.

(...)

Art. 58- O servidor que residir fora da sede municipal, fará jus ao auxílio transporte,

calculado no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor do vencimento.

De acordo com o ordenamento jurídico municipal, portanto, é cabível o pagamento de auxílio transporte, calculado no valor de 10% (dez por cento) do vencimento, ao servidor que residir fora da sede municipal. Cumpre, portanto, verificar se os impetrantes, ora recorridos, residem ou não na sede do município.

A Lei Orgânica do Município de Oriximiná, no
caput
do art. 8º, estabelece que o município será composto pela cidade de Oriximiná, distritos e subdistritos. Por sua vez, o §5º, consigna que fica a cargo de lei municipal delimitar o perímetro urbano e zona de expansão urbana da sede no município de Oriximiná.

Art. 8º. O Município de Oriximiná, com área de 107.603.291 km2, com as confrontações estabelecidas por lei, é composto pela cidade de Oriximiná, distritos e subdistritos tendo como categoria as vilas e povoados respectivamente.

(...)

§ 5°.
A lei municipal delimitará o perímetro urbano e zona de expansão urbana da sede
e dos povoados, bem como proverá as modificações que se fizerem necessárias com o decorrer do tempo, visando à expansão continuada dos serviços urbanos para a população do município.

Do dispositivo destacado, depreende-se que a sede do município de Oriximiná é composta pela zona urbana e zona de expansão urbana, as quais a Lei Orgânica determinou que fossem delimitadas pelo Plano Diretor, conforme inciso IV, do art. 162.

Art. 162. O plano diretor disporá, além de outros itens, sobre:

(...)

VI - delimitação da zona urbana e de expansão urbana;

O Plano Diretor Municipal, Lei 9.105/2017, por sua vez, no art. 25, §1º, inciso I, fixa os bairros que compõem a Zona de Urbanização Consolidada por áreas bem localizadas e dotadas de infraestrutura, que, conforme art. 8º, §5º, integram a sede do município recorrente.

Art. 25 O Macrozoneamento urbano
tem o objetivo de retratar as áreas de acordo com suas vocações e aquelas que necessitem de programas, projetos e ações voltadas à efetividade do acesso à cidade como direito fundamental assumido neste Plano Diretor e Legislação urbanística local.

§1º
Para os devidos fins deste macrozoneamento a Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano disciplinará as normas de dimensão especial nas áreas urbanas do Município e considerará, nos mapas que acompanham os anexos desta lei, a posição provisória da divisão destas em zonas estratégicas, consideradas as seguintes:

I - Zona de Urbanização Consolidada - ZUCO, composta por áreas bem localizadas e dotadas de infraestrutura,
nas quais a diretriz de ocupação é aproveitar os equipamentos públicos e a estrutura já instalada e ocupar os vazios urbanos e os lotes vagos. Esta zona abrange os seguintes bairros:

"Bairro novo" (Residencial Tia Ana)

a)

Centro;

b)

Cidade Nova;

c)

Nossa Senhora das Graças;

d)

Nossa Senhora de Fátima;

e)

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro;

f)

Parte da Área Pastoral;

g)

Santa Luzia;

h)

Santa Terezinha;

i)

Santíssimo Sacramento;

j)

São José Operário;

k)

São Pedro;

Do acervo processual, constato que os impetrantes residem nos seguintes bairros: Centro; Cidade Nova; N. S. das Graças, N. S. do Perpétuo Socorro; e Santa Terezinha, os quais compõe a Zona de Urbanização Consolidada – ZUCO, que integra a Sede do Município de Oriximiná, conforme o supratranscrito art. 25, §1º, inciso I, alíneas “a”, “b”, “c”, “e” e “h”, da Lei 9.105/2017.

Nesse contexto, os comprovantes de pagamento de combustível e serviços de mototáxi colacionados aos autos não comprovam que os impetrantes residem fora da sede do município, como prescreve o art. 58, da Lei nº 6.116/99, para que façam jus ao recebimento do auxílio-transporte.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. ORDINÁRIA. AUXÍLIO-TRANSPORTE, INSTITUÍDO POR MEIO DA LCM Nº 029/2008. DECRETO MUNICIPAL Nº 3.494/2009. ADEQUAÇÃO AOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 7.418/85. ALTERAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO AUXÍLIO FIXADO PELA LCM Nº 041/10.
SERVIDOR QUE NÃO SE ENQUADROU NOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS IMPOSTOS PELA NORMA
. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR-SE OS INSTITUTOS DO DIREITO ADQUIRIDO, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. "EMENTA: ADMINISTRATIVO. ORDINÁRIA.
AUXÍLIO-TRANSPORTE EM PECÚNIA INSTITUÍDO POR MEIO DA LCM Nº 029/2008. DECRETO MUNICIPAL Nº 3.494/2009 QUE NÃO SUPRIMIU A VANTAGEM, APENAS ESTABELECENDO NOVA FORMA DE PERCEPÇÃO
. ADEQUAÇÃO AOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 7.418/85. ALTERAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO AUXÍLIO FIXADO PELA LCM Nº 041/10.
SERVIDORA QUE NÃO SE ENQUADROU NOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS IMPOSTOS PELA NORMA
. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR-SE OS INSTITUTOS DO DIREITO ADQUIRIDO, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES". (AC nº 2012.017123-4, Relator Desembargador João Rebouças, j em 29.01.2013). (destaquei)

(TJ-RN - AC: 20120148297 RN, Relator: Desembargador João Rebouças., Data de Julgamento: 16/04/2013, 2ª Câmara Cível)

Acrescente-se que a Lei 7.418/85 não serve de base para o caso dos autos em que se trata de servidor público municipal, pois a referida norma institui o vale-transporte e é direcionada para os empregados sob regime celetista.

Do mesmo modo, digo sobre a MP nº 2.165-36, de 23/08/2001, a qual, apesar de instituir o auxílio-transporte, verba pleiteada pelos impetrantes/apelados, dispõe sobre o pagamento dos militares e dos servidores do Poder Executivo Federal, inclusive de suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.

Senão vejamos os julgados:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO. AUXÍLIO TRANSPORTE. DECRETO MUNICIPAL Nº 4.596/15. LIMITAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE.
O auxílio transporte é direito concedido aos servidores do Município de São Jerônimo, encontrando previsão no art. 21, XV, da Lei Orgânica Municipal. A despeito da previsão no sentido de concessão do benefício "nos termos da legislação federal", não há óbice à regulamentação da matéria por lei municipal, que, sendo editada, prevalece em face da legislação federal, não apenas em virtude de sua especialidade, como também por força dos arts. 18, caput, e 30, I, da CF/88, que asseguram a autonomia da municipalidade para legislar sobre assuntos de interesse local
. No caso dos autos, a auxílio transporte foi instituído pela Lei Municipal nº 2.667/08, que, em seu art. 2º, dispôs que "O auxílio transporte constitui benefício que o Município antecipará aos seus servidores para utilização no deslocamento para o trabalho, conforme decreto regulamentador". Posteriormente, o Decreto Municipal nº 4.596/15 regulamentou o benefício, estipulando um teto para pagamento do benefício aos servidores municipais. Contrariamente ao defendido pelo recorrente, o decreto regulamentador não restringiu... "direito garantido na Lei nº 2.667/08", pois a Lei Municipal nº 2.667/08 em nenhum momento conferiu ao servidor direito a reembolso integral de valores. Prova disso é que a própria Lei Municipal nº 2.667/08 dispõe, em seu art. 6º, que o auxílio transporte também deverá ser custeado pelo servidor, na parcela equivalente a 6% (seis por cento) de sua remuneração, o que afasta a alegação de que há dever ao pagamento integral de valores pelo Município de São Jerônimo. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral da matéria e reafirmar sua jurisprudência no RE nº 563.965/RN, sedimentou o entendimento no sentido de que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos, o que, in casu, foi observado, mormente sendo o auxílio transporte verba de caráter indenizatório, que não é paga em caráter permanente. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71007185374, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 24/01/2018).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007185374 RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Data de Julgamento: 24/01/2018, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/01/2018)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE COMO SEMPRE RECEBEU, COM BASE NA LEI FEDERAL 7.418/85 E NÃO CONFORME ESTABELECIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 974/13. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO AUTORAL.
MUNICÍPIO RÉU QUE INICIALMENTE EFETUAVA O PAGAMENTO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE COM BASE NA LEI FEDERAL 7.418/85, POR AUSÊNCIA DE REGRAMENTO MUNICIPAL SOBRE O ASSUNTO E POR MERA LIBERALIDADE. POR CERTO, A LEI FEDERAL 7.418/85 NÃO SE APLICA AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS, ALCANÇANDO APENAS OS TRABALHADORES REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT. POSTERIORMENTE, O MUNICÍPIO EDITOU A LEI MUNICIPAL Nº 974/13 QUE INSTITUIU O AUXÍLIO TRANSPORTE
E EM SEU ARTIGO 2º, § 4º DETERMINA QUE O VALOR MÁXIMO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE NÃO PODERÁ EXCEDER A 100 (CEM) VEZES O VALOR MÍNIMO DA PASSAGEM DE TRANSPORTE COLETIVO PRATICADO NO MUNICÍPIO.
NESTE SENTIDO, EXISTINDO LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA SOBRE O ASSUNTO, O ENTE PÚBLICO NÃO PODE SE FURTAR AO CUMPRIMENTO DE TAL REGRAMENTO, NÃO HAVENDO COMO SE FALAR QUE A AUTORA POSSUI DIREITO ADQUIRIDO COM BASE EM LEGISLAÇÃO APLICÁVEL SOMENTE A OUTRA CATEGORIA DE TRABALHADORES
. ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA ACERCA DO TEMA. SENTENÇA ESCORREITA. DESPROVIMENTO DO APELO.

(TJ-RJ - APL: 00012287720148190078 RIO DE JANEIRO ARMACAO DOS BUZIOS 2 VARA, Relator: CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 19/04/2017, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2017)

Não há se falar em aplicação subsidiária da Lei Federal, ou da Medida Provisória citada, pois essa possibilidade é aventada no art. 203 da Lei nº 6.116/99 (RJU Municipal) para os casos omissos no referido estatuto, o que não ocorre tendo em vista a Lei Municipal trazer disposição expressa sobre o auxílio transporte, afastando suporte em legislação de outra esfera.

A impetração de mandado de segurança encontra respaldo na hipótese prevista no artigo 1º Lei nº 12.016/2009,
verbis
:

Art. 1.º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Segundo ensina Hely Lopes Meirelles, o direito líquido e certo:

(...) é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso na norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (Mandado de Segurança, RT, 30ª ed., pag. 38).

Nesse contexto, concluo que não resta comprovado o direito líquido e certo dos impetrantes/apelados de receber o auxílio transporte, pois não preenchem os pressupostos elencados na Lei Municipal que estabelece o pagamento da verba indenizatória.

Ante o exposto,
conheço do reexame necessário e do recurso de apelação. Dou parcial provimento à apelação, com rejeição da preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, reformo a sentença, para denegar a segurança, nos termos da fundamentação. Em reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal.

É o voto.

Belém, 02 de março de 2020.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/03/2020